Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE SEM LOGRAR ÊXITO – MATÉRIA AMPLAMENTE DIVULGADA PELA MÍDIA – INOCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – DÉBITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Diante da ciência inequívoca da Concessionária de energia da troca de comando da pessoa jurídica, porque além de negar administrativamente redirecionar a fatura para quem realmente consumiu, qual seja, a empresa anterior (fato amplamente noticiado pela mídia), também negou fornecer uma nova unidade hospitalar à Apelante, (solicitada porque a partir dali seria a responsável pelas faturas), o pedido de declaração de inexistência de débito deve ser acolhido.
2- Não há como responsabilizar a Recorrente, proprietária do imóvel, por pagamento de débito de energia que não consumiu, em especial porque no caso concreto, não há sucessão empresarial; a relação foi a retomada de contrato de arrendamento.
3- De acordo com o STJ, ainda que as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. Assim, deve haver provas do dano moral, o que não se verifica no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023011-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA – ME

APELADA(S):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
,
contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1023011-71.2019.8.11.0041 ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, conforme o artigo 487, I, do CPC/15, revogando a decisão liminar parcialmente, a fim de retirar a negativação da fatura do mês de maio de 2018, bem como declarando a inexigibilidade somente da fatura do mês de maio de 2018, em razão do adimplemento. Considerando que cada parte se tornou, em parte, vencedor e vencido

na ação, nos termos do artigo 86 do CPC/15, distribuiu o ônus da sucumbência, despesas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada parte, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Em decisão de ID no 49393010, o juiz singular Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira acolheu os embargos de declaração

para sanar erro material e constar no dispositivo da sentença a seguinte redação:

“
Considerando que cada parte tornou-se, em parte, vencedor e vencido na ação, nos termos do artigo 86 do CPC, distribuo o ônus da sucumbência, nele incluso as despesas processuais (art. 84, CPC) e honorários advocatícios, na proporção de 50% para casa parte, sendo que fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
”.

Novamente, em decisão de ID no 49393016, o magistrado
a quo
acolheu

os embargos de declaração, para sanar erro material e constar no dispositivo da sentença a seguinte redação:

“
Considerando que cada parte tornou-se, em parte, vencedor e vencido na ação, nos termos do artigo 86 do CPC, distribuo o ônus da sucumbência, nele incluso as despesas processuais (art. 84, CPC) e honorários advocatícios, na proporção de 50% para casa parte, sendo que fixo os honorários advocatícios
em 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.
”.

Inconformada, a requerente/apelante sustenta que a sentença merece ser parcialmente reformada, eis que em desacordo com os documentos acostados aos autos e com os recentes julgamentos deste Tribunal de Justiça, devendo ser julgado procedente o pedido de danos morais, bem como seja declarado inexistente o débito, pois teve seu nome injustamente negativado pela parte apelada,

em razão de débito deixado pela “inquilina” que se encontrava na posse de seu imóvel – a empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ.

Alega que, quando buscava empréstimo bancário, foi surpreendida com a não aprovação do pedido porque havia registro de negativação perante o SERASA/SPC de duas pendências inseridas pela recorrida, a título de consumo de energia elétrica, quais sejam: a) R$ 110.351,00 (cento e dez mil trezentos e cinquenta e um reais), vencida em
23/05/2018
; b) R$ 104.160,00 (cento e quatro mil cento e sessenta reais), vencida em
23/04/2018
.

Esclarece ser a proprietária do imóvel hospitalar e que, por força de decisão judicial (Processo no 36004-71.2016.811.0041), rescindiu o contrato de arrendamento e aluguel do imóvel com a empresa HOSPITAL JARDIM

CUIABÁ, a qual, em 19/04/2018

desocupou o referido imóvel, deixando débitos para com a apelada.

Aduz que

os débitos lançados não pertencem à ora apelante, sendo a dívida de Unidade Consumidora no 6/353762-8 da empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ,
não constando
no próprio site da recorrida pendências da ora recorrente, a qual possui consumo registrado na Unidade Consumidora no 6/2723598-5.

Registra que o próprio HOSPITAL JARDIM CUIABÁ reconhece por e-mail ser o locatário “inquilino” e, consequentemente, responsável pelas despesas e custos do imóvel até o dia
20/04/2018
.

Defende a inexistência de débito em nome da ora recorrente, a inocorrência de sucessão empresarial entre a apelante e a empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ – entendimento consolidado neste TJMT em várias

decisões judiciais –, não sendo a detentora/titular de qualquer unidade consumidora de energia elétrica na data da leitura e, consequentemente, vencimento da fatura.

Consigna que a energia elétrica não se trata de obrigação
propter rem
, citando jurisprudências sobre a matéria, bem como salienta que o dano moral é
in re ipsa
, requerendo a condenação no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrando-se ainda incabível a atribuição de honorários sucumbenciais à recorrida no caso em tela.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando-se a recorrida ao pagamento de dano moral, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, bem como seja declarada a inexistência de sucessão empresarial entre a apelante e o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e declarado inexistente o débito com vencimento em 23/04/2018.

Em contrarrazões (ID no 49393030), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020